Tribunal: TJMT
Processo: 0016836-59.2019.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016836-59.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 714.918.851-65 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAMADOU SOW - CPF: 705.504.192-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAMADOU SOW - CPF: 705.504.192-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 16836-59.2019.811.0015, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
José Orlando Araújo dos Santos Junior
foi
pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (sentença – Id. 162005683).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
José Orlando
manifestou o interesse me recorrer (Id. 162005689), sendo interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública (Id. 162005692).
Em suas razões
, a defesa técnica requer a desclassificação do crime pelo qual o recorrente fora pronunciado para o delito de lesão corporal (art. 129, § 1º, inciso I do Código Penal), sob alegação de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (Id. 162005694).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito (Id. 162005698).

A decisão recorrida foi mantida (Id. 162005699).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 163328189), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – APELANTE QUE AGIU À TRAIÇÃO E/OU RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER AFASTADAS DA PRONÚNCIA QUANDO ABSOLUTAMENTE DESCABIDAS - FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de
José Orlando Araújo dos Santos Junior
, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 16836-59.2019.811.0015, na qual foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Narra a exordial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 06h20min, na Praça Plínio Callegaro, nesta cidade de Sinop/MT, o denunciado
JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR
, com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido,
tentou matar
a pessoa denominada Mamadou Sow, utilizando-se de um pedaço de concreto, atingindo-lhe na região do crânio, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, consoante narrado no boletim de ocorrência de fls. 03/04, auto de prisão em flagrante de fl. 02, relatório médico de fls. 17/18, termo declarações Policiais de fls. 05/08, e termo de interrogatório de fls. 11/12.

Apurou-se que, aproximadamente 02 (dois) dias anteriores aos fatos, o denunciado
José Orlando
e a vítima
Mamadou
iniciaram uma discussão de de somenos importância, a qual culminou em agressões deste contra aquele.

Na ocasião, o denunciado encontrava-se no local informado quando a vítima aproximou-se com alguns objetos que supostamente tratavam-se de produtos de crime. Em razão disso, o denunciado pediu que a vítima se afastasse do local, momento em que ela teria lhe perpetrado alguns socos e chutes.

Diante de tais agressões, o denunciado, no dia 24 de novembro de 2019, dirigiu-se novamente à Praça Plínio Callegaro por volta das 06h20min, momento em que visualizou a vítima dormindo ao chão. Aproveitando-se desta situação, apanhou um pedaço de concreto retirado de um “meio-fio”, e objetivando vingar-se das agressões anteriores, e sem que a vítima pudesse demonstrar qualquer reação, arremessou contra a sua cabeça o referido objeto com intenção de matá-la.

Ante os fatos, a Polícia Militar foi acionada e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado que confessou o delito, o qual somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista que o Corpo de Bombeiros compareceu no local e prestou os primeiros socorros à vítima, a qual, posteriormente, foi encaminhada para o Hospital Regional desta cidade, onde recebeu efetivo atendimento médico.

Diante desse cenário, denota-se que o delito fora praticado por
motivo torpe
, tendo em vista a vingança perpetrada pelo denunciado decorrente da discussão anterior, e com
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, posto que a vítima encontrava-se dormindo no momento do ataque. [...]”
(Id. 162003759, p. 7/9)

Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
“meritum causae”
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado nesta fase, de forma plena, nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo à desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17)

No presente caso, a
materialidade do delito está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, relatório médico da vítima, tomografia computadorizada cranioencefálica, relatório de investigação nº 329/2019, auto de apreensão, laudo pericial nº 500.1.02.2019.029407-01, prontuário médico (Ids. 162003759 e 162003760), além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, na fase inquisitorial, o recorrente relatou o seguinte:

“[...] QUE há dois dias estava na Praça Plínio Callegaro quando o proprietário de uma loja teria passado no local procurado por umas peças de roupas e objetos que teriam sido furtados da sua loja e teria perguntado ao interrogado se ele havia visto ou saberia de alguém que tivesse cometido o crime, o interrogado negou e disse que ficava ali nas proximidades apenas para guardar os carros que são estacionados nas imediações. Após a saída do suposto dono da loja, o interrogado afirma que teria chegado a praça plínio a vítima “haitiano”, que até o momento não foi possível identificar, e este estaria em posse de alguns objetos e pertences que o interrogado supôs ser produto de furto/roubo da referida loja e foi tomar satisfação com o “haitiano dizendo para ele – vaza daqui”!, Neste momento o haitiano (vítima) teria “partido pra cima” do interrogado desferindo-lhe vários socos e ponta-pés e que devido a impossibilidade de revidar as agressões foi embora prometendo retornar para se vingar.
Na data de hoje 24/11/2019, por volta das 5:00 horas estava saindo de uma festa e ao passar pela Praça Plínio Callegaro, visualizou seu desafeto (haitiano) que estava deitado e dormindo no chão, momento em que se aproximou e pegou um pedaço de concreto e jogou contra a cabeça da vítima
. Logo após o cometimento do crime, a polícia militar teria chegado ao local e abordado o interrogado e conduzindo-o para a Delegacia. [...]”
(Id. 162003759, p. 21/23) (negritou-se)

Em sede de interrogatório judicial, o recorrente confirma parcialmente a versão narrada na delegacia, apenas divergindo sobre o fato de a vítima estar supostamente dormindo, além de afirmar que não praticou os fatos motivado por vingança.

Por sua vez, a vítima, que não foi encontrada para prestar declarações perante a autoridade judiciária, assim se pronunciou na fase inquisitiva:

“[...] QUE o declarante é Senegalês e encontra-se residindo na cidade de Sinop há aproximadamente 06 (seis) meses; QUE está desempregado e por não ter dinheiro encontra-se morando nas ruas da cidade; QUE indagado sobre o dia dos fatos relata que não viu o que aconteceu; QUE relata que estava dormindo em um banco da Praça Plínio, quando recebeu algumas pancadas na cabeça e caiu desacordado; QUE acordou posteriormente no Hospital Regional; [...] QUE não tiveram nenhum tipo de briga antes do fato; QUE não sabe porque foi agredido; [...]”
(Id. 162003759, p. 89)

A testemunha Rafael Ramos dos Santos, policial militar, assim aduziu acerca dos fatos, na delegacia:

“[...] QUE RATIFICA O DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO MOMENTO EM QUE A GUPM FOI ACIONADA PELO COPOM INFORMANDO QUE NA PRAÇA PLINIO GALLEGARO HAVIA UMA PESSOA TENTANDO CONTRA A VIDA DE OUTRA PESSOA, DE PRONTO A GUPM SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E CONSEGUIU EFETUAR A PRISÃO DO SUSPEITO AO LADO DA VITIMA COMO TAMBÉM O MATERIAL UTILIZADO PARA A TENTATIVA DE HOMICÍDIO (PEDAÇO DE CALÇADA “MEIO FIO”) ONDE O SUSPEITO ASSUMIU A AUTORIA DO CRIME E RELATANDO QUE A VITIMA ESTARIA DORMINDO NO MOMENTO EM QUE ELE DESFERIU VÁRIOS GOLPES COM O OBJETO NA REGIÃO DO CRANIO DA VITIMA, ALEGANDO QUE FEZ TAL ATO POR MOTIVO DE VINGANÇA, POIS ALGUMAS HORAS ATRAS A VITIMA HAVIA AGREDIDO O SUSPEITO [...]”
(Id. 162003759, p. 17/18)

Em juízo, Rafael ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente
deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
José Orlando
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar a vítima.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (pedaço de concreto), direcionado à região vital do corpo da vítima Mamadou (cabeça), é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado, demonstrando o
animus necandi
.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese da absolvição ou da despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

No tocante à possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que o increpado efetuou vários golpes de faca em uma das vítimas, bem como a região vital atingida demonstram, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
de
José Orlando Araújo dos Santos Junior
.

No tocante ao afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção destas, nos seguintes termos:

“[...] No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, de igual maneira, não podem ser afastadas neste momento processual. Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, tendo em vista que agiu, em tese, em vingança, decorrente de discussão anterior, ocasião em que a vítima teria desferido um tapa em seu rosto.

Do mesmo modo, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que há indícios nos autos de sua ocorrência, tendo em vista que os elementos de prova coligidos dão conta que a vítima se encontrava dormindo quando o acusado, supostamente, a atingiu com um golpe na região da cabeça, com um pedaço de concreto.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

[...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual. [...]”
(Id. 162005683)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de uma discussão anterior entre acusado e vítima.

Além do mais, na exposição de motivos da parte especial do Código Penal, observa-se que torpe
“é o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral, v. g.: a cupidez, a luxúria, o despeito da imoralidade contrariada,
o prazer do mal
, etc.”
(
in

Vade Mecum Jus PODIVM
, 2022, 2º semestre, 12ª Edição Revista, ampliada ee atualizada. Editora JusPODIVM. p. 485) (negritou-se).

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo torpe,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Acerca do recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que a vítima foi atingida enquanto estava dormindo.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto em favor de
José Orlando Araújo dos Santos Junior
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023